Tribunal: TJES
Processo: 5011464-68.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011464-68.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO ESPECIALIZADO DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. IMPOSSBILIDADE. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. IMPRORROGÁVEL. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1.

Cinge-se a controvérsia em se perquirir qual o Juízo competente para conhecer, processar e julgar a ação de origem, que versa sobre
o pleito de
interdito proibitório, proposta por JOSÉ GOMES em desfavor de JANDYRA BUZATTO, almejando, em síntese, a expedição do mandado proibitório ante ameaça a sua posse.

2. A competência das Varas de Órfãos e Sucessões é determinada em razão da matéria, de natureza absoluta, sendo, portanto, improrrogável, dentre as quais não se incluem ações possessórias, conforme dispõe o art. 62, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar n. 234/2002), ainda que envolvam bens cuja partilha é questionada em ação anulatória.

3.

Na
ação
de interdito proibitório
,
em que pese esteja sendo discutida ameaça iminente de esbulho ou turbação sobre imóvel objeto de ação anulatória de partilha
,
aludida circunstância
não repercute, em
qualquer grau, sobre a sucessão.

4. Declarada a competência do
Juízo Suscitado

para processar e julgar a ação de origem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5011464-68.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE LINHARES

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE LINHARES
, face ao
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES
, no qual se discute a quem compete processar e julgar a ação de interdito proibitório, proposta por JOSÉ GOMES em desfavor de JANDYRA BUZATTO, almejando, em síntese, a expedição do mandado proibitório contra a ameaça a sua posse.

No bojo do ato decisório juntado no id. 3795787 (pg. 04/07), o suscitante defende que
“a) o processo n. 5000836-27.2022.8.08.0030 (ação voltada à anulação de partilha levada a efeito nos autos do inventário n. 0008394-77.2018.8.08.0030) indubitavelmente é de competência deste juízo; b) pelos motivos expostos, inexiste conexão por prejudicialidade entre o processo n. 5000836-27.2022.8.08.0030 (ação voltada à anulação de partilha levada a efeito nos autos do inventário n. 0008394-77.2018.8.08.0030) e os processos n. 5000222-22.2022.8.08.0030 e 5000693-38.2022.8.08.0030 (ações possessórias ajuizadas perante o juízo da Primeira Vara Cível e Comercial desta Comarca); c) por consequência, não há que se falar na remessa dos referidos feitos (n. 5000222-22.2022.8.08.0030 e 5000693-38.2022.8.08.0030), bem como outros que surjam que meramente mencionem, obter dictum, pessoas ou bens retratados em demanda sucessória que tramite ou tenha tramitado num dos juízos das Varas de Família, Órfãos e Sucessões desta Comarca, num verdadeiro “efeito avalanche”, sob pena de se transfigurar estas Unidades Judiciárias num juízo aglutinador dos feitos de natureza cível desta urbe”.

Diversa, entretanto, é a visão do suscitado, manifestada na decisão constante no id. 3795787 (pg. 12/13), onde defende que
“o presente feito possui conexão com os autos tombados sob o nº 5000222-22.2022.8.08.0030, que tramitam nessa vara, bem como possui seu julgamento prejudicado pelos autos nº 5000836-27.2022.8.08.0030 que tramitam na 2º Vara de Família, Órfãos e Sucessões dessa comarca”,
acrescentando que
“ante o reconhecimento da prejudicialidade do julgamento, devem os presentes autos tramitar em conjunto com os autos nº 5000836-27.2022.8.08.0030, que tramitam na 2º Vara de Família desta Comarca, que visam a anulação da partilha do imóvel, objeto do presente feito”.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em se perquirir qual o Juízo competente para conhecer, processar e julgar a ação de origem, que versa sobre o pleito de interdito proibitório, proposta por JOSÉ GOMES em desfavor de JANDYRA BUZATTO, almejando, em síntese, a expedição do mandado proibitório ante ameaça a sua posse.

Após apreciar detidamente os autos, coaduno com o entendimento esposado pelo Juízo Suscitante, no sentido de que o fato de tramitar no respectivo Órgão a demanda nº 5000836-27.2022.8.08.0030, voltada à anulação de partilha levada a efeito nos autos do inventário n. 0008394-77.2018.8.08.0030, que tramitou no mesmo Juízo, tal não atrai a competência para processar e julgar o feito que deu origem a este conflito (nº 5000693-38.2022.8.08.0030), distribuído previamente ao Juízo Suscitado - 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, o qual versa sobre
pretensão de interdito proibitório
.

Com efeito, observa-se dos autos de origem que José Gomes aduz que na data de 06 de dezembro do ano de 2002, adquiriu, juntamente com sua esposa, Maria Luiza Buzatto, o apartamento nº 102, medindo 107,6 m2, localizado na Av. Augusto Calmon nº 1261, Centro, Linhares.

Todavia, acrescenta que por descuido a Escritura Pública de Compra e Venda teria sido lavrada somente em nome do cônjuge virago, sendo referido endereço o local em que reside até a presente data.

Esclarece que com o falecimento de sua esposa, ocorrido na data de 16/07/2018, a requerida fez a abertura do inventário, ocultando o autor da qualidade de herdeiro, o que está sendo objeto de discussão na referida ação de anulação de partilha.

Menciona que a requerida e seus irmãos pretendem retomar o imóvel a qualquer custo, sendo que, na pior das hipóteses, teria direito à moradia, já que convivia em união estável com a proprietária quando esta veio a óbito.

Por considerar estar sofrendo constantes ameaças em sua posse, ajuizou a ação de interdito proibitório objeto deste conflito.

O Juízo Suscitado, para onde a demanda foi previamente distribuída, considerou haver relação de prejudicialidade do feito com a ação de anulação de inventário nº 5000836-27.2022.8.08.0030, motivo pelo qual determinou,
ex officio,
que a ação de interdito proibitório fosse encaminhada para processamento e julgamento perante o Juízo Suscitante.

Neste cenário, em que pese a conclusão alcançada pelo Juízo Suscitado, considero que ainda que possa haver alguma relação de prejudicialidade do feito possessório de origem com o resultado da ação de anulação de partilha nº. 5000836-27.2022.8.08.0030, tal fato não induz a modificação de competência alinhavada na decisão declinatória.

Isso porque a competência das Varas de Órfãos e Sucessões é determinada em razão da matéria, de natureza absoluta, sendo, portanto, improrrogável, dentre as quais não se incluem ações possessórias, conforme dispõe o art. 62, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar n. 234/2002), ainda que envolvam bens cuja partilha é questionada em ação anulatória.

Veja-se:

Art. 62. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Órfãos e Sucessões:

I - processar e julgar:

a) os inventários e arrolamentos e outros feitos a eles pertinentes;

b) as causas decorrentes ou dependentes das partilhas e todas as questões relativas à execução de testamento ou legado;

c) as arrecadações e inventários das heranças jacentes e vacantes;

d) as causas de anulação de testamento ou de legado e todos os seus incidentes;

e) as arrecadações e inventários dos bens de ausentes, provendo a sua administração;

f) as habilitações de herdeiros e ausentes em todas as causas relativas aos bens destes, fazendo entrega desses bens, ao final, a quem de direito;

g) as causas de interdição e tutela, nomeando curador e tutor aos interditos, ausentes e menores;

II - abrir os testamentos e codicilos e decidir sobre seu cumprimento;

III - proceder à avaliação dos bens vagos e dar-lhes destino na forma do Código de Processo Civil;

IV - autorizar os tutores e curadores a praticar os atos dependentes de autorização judicial;

V - tomar as contas dos tutores, curadores e testamenteiros nos prazos legais e sempre que o interesse de incapazes o exigir;

VI - promover a entrega dos legados a hospitais, asilos e outras instituições.

Na ação de interdito proibitório, em que pese esteja sendo discutida ameaça iminente de esbulho ou turbação sobre imóvel objeto de ação anulatória de partilha, aludida circunstância não repercute, em qualquer grau, sobre a sucessão.

Neste sentido já decidiu,
mutatis mutandis,
esta colenda Quarta Câmara Cível:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO –
JUÍZO ESPECIALIZADO – ÓRFÃOS E SUCESSÕES – INCOMPETENTE – COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – IMPRORROGÁVEL
. 1.
Da análise do art. 62, I, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (LC nº 234/2002), a conclusão a que se chega é a de que o juízo especializado em matéria de órfãos e sucessões não detém competência para analisar demanda que visa à anulação de negócio jurídico, ainda que essa possa influenciar em ação de anulação de partilha pendente de julgamento
. 2.
A competência em razão da matéria é absoluta e, portanto, improrrogável. Por tal razão, ainda que se possa afirmar a existência de conexão entre duas demandas, não é possível determinar a sua reunião para julgamento conjunto quando tramitam perante órgãos com competências materiais distintas
. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra”. (TJES, Conflito de Competência Cível nº 5005413-07.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Substituto Luiz Guilherme Risso; Julgamento: 21/08/2023)

Diante do exposto,
por considerar despiciendas maiores considerações,
conheço do conflito para reconhecer a competência da
1ª Vara Cível e Comercial de Linhares (Juízo Suscitado) para processar e julgar a ação de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)